Tribunal: TJMT
Processo: 1005552-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005552-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[RAIMAR ABILIO BOTTEGA - CPF: 105.527.661-00 (ADVOGADO), LEANE CARMEM TAMIOZZO KRAUSPENHAR - CPF: 922.353.100-44 (EMBARGADO), GILMAR DE OLIVEIRA - CPF: 000.337.981-76 (EMBARGANTE), RAFAEL GOMES DE CAMPOS registrado(a) civilmente como RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO), ERVINO TADEU KRAUSPENHAR - CPF: 347.654.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE EMENTA E VOTO CONDUTOR. ERRO MATERIAL NA QUALIFICAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo interno para determinar o regular processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a inclusão da embargada no polo passivo de ação possessória e determinou o desentranhamento da contestação por ela apresentada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão embargado; e (
ii
) determinar se houve erro material na qualificação jurídica dos fatos ao enquadrar a situação no art. 1.015, VII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão, pois o item 2 da ementa apenas contextualiza a matéria
em discussão, expondo a tese jurídica que fundamenta o cabimento do recurso, sem representar julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento.

4. O voto condutor
do acórdão recorrido
é claro ao determinar o regular processamento do agravo de instrumento para posterior análise do mérito pelo Colegiado, não havendo qualquer incompatibilidade com o conteúdo da ementa.

5. Não existe erro material na qualificação jurídica dos fatos, pois a decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de inclusão da embargada no polo passivo da demanda, efetivamente configurou uma exclusão de litisconsorte para fins de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.

6
. Ainda que não se tratasse de hipótese de exclusão de litisconsorte, seria aplicável ao caso a tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988/STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação.

7
. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da decisão, evidenciando-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a reforma do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há contradição quando a ementa do acórdão apenas contextualiza a matéria em discussão, expondo a tese jurídica que fundamenta o cabimento do recurso, sem representar julgamento antecipado do mérito. 2. A decisão que indefere pedido de inclusão no polo passivo da demanda configura exclusão de litisconsorte para fins de cabimento do agravo de
instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC. 3. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da
decisão.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

GILMAR DE OLIVEIRA

opõe embargos de declaração (ID no
317232867
), objetivando sanar
contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão
(ID no
314679398
)
, bem como erro material na qualificação jurídica dos fatos.

O embargante alega, em síntese, a existência de contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão, bem como erro material na qualificação jurídica dos fatos.

Sustenta que, enquanto a ementa afirma que a embargada é litisconsorte passiva necessária e deve integrar a lide, o voto condutor expressamente determina que o mérito do agravo de instrumento ainda será analisado pelo Colegiado.

Argumenta, ainda, que a situação fática não corresponde a uma exclusão de litisconsorte, pois a embargada nunca esteve incluída no processo, tratando-se, na verdade, de inadmissão de intervenção de terceiro.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que, sanados os vícios apontados, seja reformado o acórdão embargado para negar provimento ao agravo interno.

A embargada apresentou contrarrazões (ID 323783878), pugnando pela rejeição dos embargos
e peça
aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, por entender que os embargos possuem caráter protelatório.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.).

Como cediço, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em análise, o embargante aponta a existência de contradição entre a ementa e o voto condutor do acórdão, bem como erro material na qualificação jurídica dos fatos.

Após detida análise dos autos, verific
a-se
que não assiste razão ao embargante.

Isto porque, quanto
à alegada contradição entre a ementa e o voto condutor,
verifica-se
que não há qualquer incompatibilidade entre as
proposições contidas no acórdão embargado.

O item 2 da ementa, questionado pelo embargante, apenas contextualiza a matéria em discussão, afirmando que "
tratando-se de ação possessória, aquele que alega ser possuidor de parte da área objeto do litígio deve necessariamente integrar o polo passivo da demanda, configurando hipótese de litisconsórcio passivo necessário".

Tal afirmação não representa um julgamento antecipado do mérito do agravo de instrumento, mas sim a exposição da tese jurídica que fundamenta o cabimento do recurso, ou seja, a razão pela qual se entendeu que a decisão recorrida se enquadra na hipótese do art. 1.015, VII, do CPC.

O voto condutor, por sua vez, é claro ao determinar o regular processamento do agravo de instrumento
"a fim de que seja analisado o mérito do recurso pelo Colegiado desta Câmara"
, o que evidencia que o mérito do agravo de instrumento ainda será objeto de julgamento.

No que tange ao alegado erro material na qualificação jurídica dos fatos, também não
se
vislumbr
a
qualquer equívoco no acórdão embargado.

Isto porque, a
decisão de primeiro grau, ao indeferir o pedido de inclusão da embargada no polo passivo da demanda e determinar o desentranhamento da contestação por ela apresentada, efetivamente configurou uma exclusão de litisconsorte para fins de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, VII, do CPC.

Ademais, como bem destacado no acórdão embargado, ainda que assim não fosse, seria aplicável ao caso a tese da taxatividade mitigada estabelecida no Tema 988/STJ, diante da urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, uma vez que, excluída do processo, a embargada não poderia interpor recurso de apelação contra eventual sentença de procedência da ação possessória.

Portanto, não há qualquer contradição ou erro material a ser sanado no acórdão embargado, evidenciando-se que o embargante, a pretexto de sanar supostos vícios, busca, na verdade, a rediscussão do mérito d
a
decisão, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, formulado pela embargada, não restou configurado o manifesto caráter protelatório dos embargos, uma vez que o embargante, apontou supostos vícios que entendeu existentes no acórdão embargado, exercendo regularmente seu direito de recorrer.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025